Tribunal: TJSP
Processo: 1000954-66.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO.
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000954-66.2018.8.26.0400/50001, da Comarca de Olímpia, em que é embargante
LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA, são embargados GISELY
PATRICIA BERTOCO DE PAULA e GISELY PATRICIA BERTOCO DE PAULA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000954-66.2018.8.26.0400/50001 -Voto no 30170
2
EMBARGANTE: LM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: GISELY PATRICIA BERTOCO DE PAULA e GISELY PATRICIA
BERTOCO DE PAULA ME.
COMARCA: Olímpia
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar
ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se a embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração. Pretensão, ademais, de prequestionamento
explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais
Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por LM Empreendimentos
e Participações S/A contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que por
unanimidade NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
A embargante interpôs os presentes embargos alegando contradição e
para fins de prequestionamento.
Não houve manifestação da parte contrária.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
r. decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Em verdade, o que pretende a embargante é a modificação do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000954-66.2018.8.26.0400/50001 -Voto no 30170
3
Acórdão quanto ao que foi decidido.
Isso porque constou do V. Acórdão:
“Consoante prescreve o artigo 337, do Código de Processo Civil,
parágrafo segundo, “uma ação é idêntica à outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. E, os
parágrafos terceiro e quarto, do mesmo artigo, estabelecem que: “§3o Há
litispendência, quando se repete ação, que está em curso. § 4o Há coisa
julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transita
em julgado”.
No caso dos autos, fora reconhecida a litispendência, em decorrência
da requerente ter distribuído, anteriormente a esta ação, outra de
rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse.
Passo à análise do objeto das duas ações:
Nos autos no 1004751-21.2016.8.26.0400, a recorrente interpôs ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de
tutela de evidência. Naquela ação alegou que firmou dois contratos de
arrendamento mercantil cujos objetos eram os espaços de propriedade
da requerente destinados a restaurante, bar, “room servisse”, eventos e
demais facilidades para fornecimento de bebidas e alimentos, no
“Condomínio Thermas de Olímpia Resort”. Aduziu que as requeridas não
cumpriram o avençado, e, em consequência requereu a rescisão dos
contratos de arrendamentos firmados, bem como a reintegração de
posse.
Neste processo, a autora busca o despejo por denúncia vazia, em
decorrência do descumprimento dos contratos de arrendamento firmado
com as rés.
Diferentemente do alegado pela autora, os dois processos têm o mesmo
objetivo: a retomados dos espaços arrendados pela ré e, a consequente
rescisão dos contratos.
Corretamente, reconheceu o i. Magistrado de Primeiro Grau a ocorrência
de litispendência. Isso porque, não socorre a alegação da autora de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000954-66.2018.8.26.0400/50001 -Voto no 30170
4
houve homologação de acordo quanto ao pedido de reintegração de
posse. Em verdade, analisando a petição protocolizada naquele
processo a fls. 1646/1649, verifico que as parte apenas acordaram a
rescisão do contrato de arredamento/locação. Portanto, se a ré,
naqueles autos, não cumpriu o avençado, lá deve prosseguir a ação.
Ressalto que aqueles autos não estão extintos, ao revés, foi nomeado
Perito Judicial, para realização de perícia contábil.
Também, não cabe reparo, quanto à condenação da autora ao
pagamento das verbas de sucumbência. Isso porque, efetivamente, ela
deu causa à propositura desta demanda. Note-se que, a ação em curso
perante a r. 1a Vara Cível de Olímpia, foi interposta 31 de agosto de 2016
e esta em 08 de março de 2018. A apelante é a autora nos dois
processos.
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).”.
Por tanto, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000954-66.2018.8.26.0400/50001 -Voto no 30170
5
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não
há falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não
atende ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os
artigos de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Sexta
Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende
pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a
pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-
se de razões suficientes para o deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada,
pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação.
Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora